Tribunal: STF
Processo: HC 204682
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crimes de peculato. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raphael Robert Rusche e outro em favor de Acacio Kato, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 679.624/SP (evento 5).
    O Paciente cumpre pena de 43 anos, 8 meses e 20 dias, em regime semiaberto, por crimes de peculato (artigo 312 do Código Penal) e teve indeferido, em sede de execução penal, pedido de prisão domiciliar pelo Juízo de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP (evento 2, fls. 24-6). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a teratologia da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fl. 13):
    Aqui, não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que a faça merecedora de prisão domiciliar, em virtude da recomendação nº 62 do CNJ contra a pandemia do Covid19, e, conforme decisão a pp. 90/92(dos autos principais), não há preso isolado sob suspeita ou caso confirmado de Covid-19.
    Ademais, não há falar em aplicação por extensão da decisão no HC n. 188.820/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin. O STF fixou o entendimento de que não configura descumprimento da referida decisão quando o juiz de origem aprecia a situação individual do preso. Afirmou o relator:
    [...] o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020, tampouco à decisão do STF.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Apontam a pandemia da Covid-19. Sustentam que o paciente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus, porquanto é pessoa idosa – 71 anos - e cardíaco. Ressaltam que o paciente possui bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020, tampouco à decisão do STF”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o Tribunal local assentou “Aqui, não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que a faça merecedora de prisão domiciliar, em virtude da recomendação nº 62 do CNJ contra a pandemia do Covid-19, e, conforme decisão a pp. 90/92 (dos autos principais), não há preso isolado sob suspeita ou caso confirmado de Covid-19 . Sabe-se que com eventual contágio (ao qual está sujeito, estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades), que é inclusive a mesma disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19. Ademais, a despeito da demonstração do paciente possuir taquicardia e disfunção na válvula mitral (pp. 20/21), não se pode olvidar que é notória a tomada de providências administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84), ressaltando-se aqui, também, que nos termos de ofício da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas ‘medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda’, além da ‘disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos’. Além disso, a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para o paciente, haja maior risco de contaminação na hipótese dele permanecer no cárcere. (...). Por fim, o paciente tem prioridade na vacinação, conforme calendário do Estado de São Paulo. Ressalte-se não ter se esclarecido, na impetração, se o paciente fora vacinado. Desta forma, necessário oficiar o i. Juízo de origem, recomendando-se que sejam solicitadas informações, junto ao CDP em que se encontra recolhido, sobre o atual estado de saúde do paciente, bem como se está recebendo atendimento adequado para os males de que padece.” (evento 2, fls. 15-7).
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente – condenado à pena de 43 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão pela prática de crimes de peculato - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Ademais, presente a execução penal por crime contra a administração pública, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora